Tribunal: TJDFT
Processo: 0739979-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO. REQUISITOS PREVISTOS NO § 4o DO ARTIGO 1.012 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Nos termos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
2. Considerando que no caso em apreço foi demonstrada a relevância da fundamentação constante da Petição, que busca sobrestar a eficácia da r. sentença, que desconsiderou a apresentação de contestação, impõe-se manter a decisão que recebeu o recurso de Apelação no duplo efeito, até que a questão seja analisada pelo Órgão Colegiado, de modo criterioso.
3. No que concerne à pretensão da agravada, para que seja aplicada à agravante multa por litigância de má-fé ao ora agravante, não há como aplicar a aludida sanção processual, uma vez que o Agravo Interno não foi interposto com a finalidade de resistir injustificadamente ao comando da decisão agravada ou, ainda, que tenha o agravante tenha procedido de modo temerário, de forma a justificar a aplicação da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.